Tribunal: TJBA
Processo: 8001040-43.2022.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001040-43.2022.8.05.0211 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ROQUE CLEMENTINO CARNEIRO NETO Advogado(s): ITANNA CARNEIRO RIOS APELADO: MUNICIPIO DE PE DE SERRA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PÉ DE SERRA. PROFESSOR. JORNADA DE MAGISTÉRIO. INCIDÊNCIA DA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. REGÊNCIA EM CLASSE. LIMITE MÁXIMO DESRESPEITADO. FATO INCONTROVERSO NOS AUTOS. PLEITO DE RESERVA DA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) DA JORNADA LABORAL PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. DEVIDA A ADEQUAÇÃO DA JORNADA. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE PREVÊ O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR (LEI Nº 187/1998) DESTINADA A ATIVIDADE EXTRACLASSE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR REQUERENDO O PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAORDINÁRIAS DECORRENTES DA VIOLAÇÃO ART. 2°, § 4° DA LEI N° 11.738/2008 (LEI DO PISO), PELAS AULAS QUE EXCEDAM 2/3 (DOIS TERÇOS) DE SUA CARGA HORÁRIA NORMAL. DEVIDO O RECEBIMENTO DE HORA EXTRA COM BASE NO CUSTO DA HORA-AULA PAGA AO PROFESSOR. OBSERVÂNCIA DA COMPENSAÇÃO DA DIFERENÇA PAGA PELO ENTE MUNICIPAL À TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR. PRECEDENTES. FATO EXTINTIVO DE DIREITO NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS DO MUNICÍPIO. DIREITO DO APELANTE AO RECEBIMENTO DAS HORAS EXTRAORDINÁRIAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001028-29.2022.8.05.0211, tendo como Apelante ROQUE CLEMENTINO CARNEIRO NETO e Apelado MUNICÍPIO DE PÉ DE SERRA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data em sistema. DES. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA